Tribunal: TJDFT
Processo: 0002813-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0002813-63.2002.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, JOSE LUCIANO ARANTES, VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA, CYBELE LARA DA COSTA QUEIROZ, DILMA MONTEIRO, MÁRCIA CARVALHO GAZETA, MIGUEL ÂNGELO FARAGE DE CARVALHO, IVAN SOARES RASLAN D E S P A C H O Vistos etc. Consigne-se, de início, que o c. STJ, sob a relatoria ilustre do eminente Ministro Sérgio Kukina, conheceu em parte e proveu parcialmente o recurso especial manejado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, “para reconhecer a competência do Juízo de 1o Grau para processar e julgar o feito principal, em relação aos corréus Joaquim Domingos Roriz, então Governador do Distrito Federal, Valdivino José de Oliveira, então Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal e Miguel Ângelo Farage de Carvalho, então Procurador-Geral do Distrito Federal, e, ainda, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga no julgamento dos agravos de instrumentos, em relação a esses três corréus” (ID 44498727, págs. 20/36). Contra esta v. decisão o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manejou recurso de Agravo Interno, tendo o Exmo. Senhor Ministro Relator reconsiderado em parte a v. decisão, “a fim de dar parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e, nessa extensão, receber a petição inicial da subjacente ação civil pública em relação aos réus Eduardo Alves de Almeida Neto, Ivan Soares Raslan, Cybele Lara da Costa Queiroz, Dilma Monteiro, José Luciano Arantes e Márcia Carvalho Gazeta”. Na ocasião, também ratificou a v. decisão quanto ao reconhecimento da competência do d. Juízo de origem, de forma a justificar o prosseguimento dos recursos de Agravo de Instrumento em relação a Joaquim Domingos Roriz, Valdivino José de Oliveira e Miguel Ângelo Farage de Carvalho (ID 4498727, págs. 68/80). Em face da nova e v. decisão, CYBELE LARA DA COSTA QUEIROZ E OUTROS interpuseram recurso de Agravo Interno. Na sequência, o c. STJ proveu o aludido recurso, por maioria, e assim o fez para não conhecer do Recurso Especial manejado pelo Mistério Público do Distrito Federal e dos Territórios (ID 44498729, págs. 81/139), em v. acórdão que ficou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas. 2. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão objurgado, que não reconheceu a existência de evidências capazes de autorizar o recebimento da inicial com relação aos procuradores do GDF, responsáveis pela elaboração de pareceres jurídicos, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno de Cybele Lara da Costa Queiroz, Dilma Monteiro, José Luciano Arantes e Márcia Carvalho Gazeta provido”. O trânsito em julgado do v. acórdão supra ocorreu em 07/03/2023 (ID 44498729). Assim e diante do histórico processual acima retratado, evidencia-se a confirmação do v. acórdão proferido pela egrégia 2a Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento no 2002.00.2.002813-8, que havia sido interposto pelo Mistério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Segundo o que decidido no referido julgado, ali foi reconhecido, em preliminar, a incompetência do d. Juízo de origem em relação aos réus Joaquim Domingos Roriz, Valdivino José de Oliveira e Miguel Ângelo Farage de Carvalho. Quanto ao mérito, foi negado provimento ao aludido recurso de Agravo de Instrumento (ID 14518716, pgs. 62/73, e ID 14518717, pgs. 96/103). Cumpre aqui ressaltar, ainda, já ter ocorrido o trânsito em julgado da r. decisão proferida na ação de origem (ação civil pública o no 0030554-12), na data de 23/04/2021. Nesta referida ação, que tramitou com relação aos demais réus, o pedido feito pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios foi julgado improcedente (ID 44498728, págs. 62/79), decisão esta ratificada em 2a Instância (ID 44498728, págs. 158/171). Ante o exposto, sem mais delongas, determino à laboriosa Secretaria da egrégia 2a Turma Cível o arquivamento do presente feito, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 12 de maio de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator